Tribunal: TJMT
Processo: 1000069-40.2021.8.11.0020
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000069-40.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 067.394.471-95 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLENE VIEIRA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
1. RECURSO MINISTERIAL
– IRRESEGNAÇÃO QUANTO À ABSOLVIÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE DANO– PRETENDIA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO – INVIABILIDADE – NÃO VERIFICADOQUE O CRIME TENHA SIDO PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE – CRIME NÃO-TRANSEUNTE – IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO PARA DEMONSTRAÇÃO DO DANO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1.

Não restando demonstrado nos autos que o crime de dano foi praticado mediante violência e grave ameaça, deve-se afastar a incidência da qualificadora.

2.

A teor do disposto nos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal, em se tratando de infração penal não-transeunte, que deixa vestígios materiais, é indispensável a realização de exame de corpo de delito, direto ou indireto, podendo ele ser suprido pela prova testemunhal unicamente no caso de ser impossível sua realização, por haverem desaparecido os vestígios. No caso concreto, nada há nos autos que demonstre a efetiva impossibilidade de realização da perícia técnica, por conseguinte, os elementos presentes nos autos, não bastam para demonstrar a materialidade do crime de dano qualificado. Logo, de rigor a manutenção da absolvição.

3. Recurso ministerial conhecido e desprovido.

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

ALEX JOSE DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o 1000069-40.2021.8.11.0020, por meio da qual o d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT julgou improcedente a pretensão punitiva e
absolveu
o réu
ALEX JOSE DE OLIVEIRA
da imputação da prática dos delitos tipificados no
artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penale artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688, de 03 de outubro de 1941.

Irresignado diante do r. provimento jurisdicional monocrático, o i. Órgão Ministerial recorre a esta eg. Corte de Justiça por meio das razões de ID122819501, pleiteando a reforma do r.
decisum
impugnado e subsequente
condenação
do réu pela prática tão somente do delito de
dano qualificado
, sob o argumento de que o conjunto probatório carreado nos autos demonstra de forma satisfatória a materialidade e a autoria delitivas docrime.

Nas contrarrazões respectivas, anexadas ao ID 122819504, o apelado, assistido pela i. Defensoria Pública,
rechaça os argumentos ministeriais e pugna pelo não provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, opina (Id. 123736970) peloconhecimento e
desprovimento
do apelo interposto pelo órgão ministerial de 1a instância.

É o relatório.

Tendo em vista que não se trata de processo submetido à revisão, nos termos do artigo 54 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a i. Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da LC n.o 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia 07 de abril de 2020, por volta da 22h00min, nas dependências da residência particular sediada na Rua João Nogueira da Silva, no 613, bairro Rodoviário, na cidade de Ponte Branca/MT, o acusado,
ALEX JOSÉ DE OLIVEIRA
, praticou vias de fato em face de sua genitora, a Sra.
Marlene Vieira da Silva
e deteriorou, mediante violência à pessoa e grave ameaça, a televisão Philips 39 polegadas, de propriedade da vítima.

Segundo descreve o i. representante ministerial, o réu agrediu a vítima, com empurrões e puxão de cabelo e, na sequência, e quebrou o aparelho de televisão.

Em razão desses fatos,
ALEX JOSÉ DE OLIVEIRA
foi denunciado como incurso nos artigos, 163, I, do Código Penal e Art. 21, da Lei de Contravenções Penais.

Ao término da regular instrução criminal,o acusadofoi absolvido quanto a ambos os delitos e, neste cenário, exsurge irresignado o órgão ministerial de 1a instância, requerendo a reforma do
decisum
fustigado, a fim de que o apelado seja
condenado pela prática do delito de dano qualificado
, sustentando que os elementos probatórios presentes nos autos seriam suficientes para comprovar que a conduta se deu em contexto de violência doméstica, logo após agressão física praticada contra a vítima, de modo a justificar a incidência da qualificadora.

1.

Do pedido de condenação pelo crime de dano qualificado

O órgão Ministerial insurge-se contra aabsolvição do réu quanto ao delito de dano qualificado, sob a alegação de que se encontra totalmente comprovado nos autos que o dano ao bem de propriedade da vítima se deu em meio à violência e grave ameaça e, assim, pede a condenação do réu nos termos da denúncia.

Nada obstante,
a pretensão não merece acolhimento
.

Isso porque, de imediato é imprescindível ressaltar que o delito em análise
se caracteriza por ser
não-transeunte
, ou seja, que deixa vestígios de ordem material.A respeito dessa espécie de delitos, o artigo 158 do Código de Processo Penal estabelece que: “
Quando a infração deixar vestígios,
será indispensável o exame de corpo de delito
,
direto ou indireto
, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
”

Complementando a disciplina da matéria, o art. 167 do CPP prevê que: “
Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
.”

Em resumo, tem-se que, tratando-se de crimes não-transeuntes, a prova testemunhal somente poderá suprir a ausência do respectivo exame de corpo de delito
quando não for possível a realização da perícia
, por haverem desaparecido os vestígios da infração.

No caso concreto, extrai-se do Relatório Policial encontrado no Id. 122816525 – pág. 75-79, que a Autoridade Policial responsável pela investigação deixou de requisitar a perícia referente ao crime de dano, sequer fazendo menção ao aparelho, mesmo que para justificar a impossibilidade de avaliação do estado do bem.

Já o Ministério Público, ao receber os autos do inquérito policial, convenceu-se de que se tratava do delito de dano qualificado pela violência ou grave ameaça à pessoa, processado mediante ação penal pública incondicionada e, nestes termos, ofereceu denúncia em desfavor do increpado, contudo, não empreendeu qualquer diligência com vistas a realizar o exame de corpo de delito, necessário à comprovação da materialidade do crime de dano.

Neste cenário, constata-se que a realização do exame de corpo de delito no bem danificado era perfeitamente factível na espécie, mesmo porque não comprovada qualquer impossibilidade, porém, não se concretizou por inércia da autoridade policial responsável pela investigação e também do titular da ação penal, logo, a hipótese retratada não se amolda à situação excepcional prevista no art. 167 do CPP, até porque, não há nos autos qualquer referência à efetiva impossibilidade de realização da perícia técnica.

Em casos análogos, o c. Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente pela imprescindibilidade do exame de corpo de delito para comprovação da existência material do crime de dano, como se vê dos arestos abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DANO QUALIFICADO. INFRAÇÃO QUE DEIXA VESTÍGIOS. EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO.IMPRESCINDIBILIDADE
. PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE.JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I - Nos crimes que deixam vestígios é imprescindível a realização de corpo de delito, por expressa determinação legal prevista no art. 158 do Código Penal.II - É pacífica jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando os vestígios tenham desaparecido, hipótese não demonstrada na instância de origem.Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp 1785868/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DANO QUALIFICADO. INFRAÇÃO QUE DEIXA VESTÍGIOS. EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO. IMPRESCINDIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. I - A decisão merece ser mantida por seus próprios fundamentos. II - "
O crime do art. 163 do Código Penal, que consiste em destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia é crime material que sempre deixa vestígios,
sendo indispensável o exame de corpo de delito para comprovar a materialidade delitiva
"
(HC 274.431/SE, Quinta Turma, Rela. Ministra Laurita Vaz, DJe 1o/7/2014). Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1681909/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017) – Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO QUALIFICADO. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. EXAME PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Por expressa imposição legal, é imprescindível, nas infrações que deixam vestígios, a realização do exame de corpo de delito
. 2.
No caso, não obstante o crime de dano perpetrado pelo agravante tenha deixado vestígios e embora os vestígios fossem claramente passíveis de ser objeto de laudo pericial, deixou-se de realizar exame de corpo de delito para comprovar a materialidade do crime
. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 1225630/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018) – Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. EXAME DE CORPO DE DELITO. INEXISTÊNCIA. CRIME DE DANO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. ILEGALIDADES. FALTA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da consolidada jurisprudência vigente neste Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e da escalada, para fins de conferir maior reprovabilidade ao crime de furto, exige, nos termos do art. 158 do CPP, a realização de exame de corpo de delito. Precedentes. 2. No caso em exame, a sentença condenatória não apresentou qualquer justificativa plausível para endossar a tese da prescindibilidade do exame pericial no local dos fatos, apontando apenas que as demais provas acostadas ao processo concluíram acerca do arrombamento e da escalada durante a prática do crime de furto. 3
.
Em relação ao reconhecimento do crime de dano, este Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende ser imprescindível a realização de exame pericial, a fim de atestar a materialidade do delito
. Precedentes. 4. Agravo improvido.”
(AgInt no HC 437.169/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018) – Destaquei.

Some-se a isso o fato de que, em que pese não exista dúvidas acerca da avaria causada ao bem da vítima, pois, a ofendida narrou na fase policial e posteriormente confirmou em juízo que o acusado teria dado um soco na televisão, não ficou comprovada a presença de violência ou grave ameaça como meio para causar prejuízo à vítima.

Com efeito, conforme relatado por
Marlene,
o bem foi quebrado após uma discussão com o filho, quando ela já não estava por perto. Vejamos:

“(...) quanto a TV que ele deu murro nela, eu nem tinha visto porque eu tinha ido lá pra fora, só escutei meu menino gritar que ele tinha dado um murro na televisão, que fica no alto; ai ela é smart, ela é bem fininha, ai ela trincou”.
(sic)
(Vide oitiva da vítima registrada no Relatório de Mídias anexado ao Id. 122819499)

Além disso, o informante
Bruno da Silva Carrijo
, irmão do réu e também filho da vítima, contou que não houve agressão ou violência contra a mãe, mas sim que seu irmão chegou em casa alterado, após o uso de bebida alcoólica, e depois dequestionarem porque ele estaria bebendo tanto, o réu ficou aborrecido e quebrou a televisão (ID
122819499).

Da narrativa dos fatos, em consonância com a sentença, entendo que, no presente caso, não restou provada a materialidade do delito imputado ao acusado. Isso porque, a infração penal de dano qualificado pelo emprego de violência à pessoa ou grave ameaça, prevista no artigo 163, I, do Código Penal, busca proteger o patrimônio alheio e, dessa forma,
verifica-se a consumação do crime de dano quando o agente efetivamente
destrói
,
inutiliza
ou
deteriora
o bem alheio, que pode ser móvel ou imóvel e,
a qualificadora do inciso I apresenta-se como forma de ampliar o desvalor da ação do agente, de modo a justificar sua maior punibilidade em razão da gravidade do injusto.

Entretanto, a doutrina aponta que para configuração da qualificadora deve-se observar atentamente se a violência ou grave ameaça se deram como meio para a produção do prejuízo a outrem, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido:

“(...)
não se pode reconhecer a qualificadora quando evidente que a violência praticada não teve a finalidade de possibilitar a prática do crime de dano
,
nem foi exercida pelo agente como meio para assegurar sua execução
. Se, por exemplo, o agente, após praticado o dano, sendo surpreendido pela vítima, agride-a, produzindo-lhe lesões corporais, não se tratará de dano qualificado pela violência ou grave ameaça. Nessa hipótese, responde pelo crime de dano simples em concurso material com o crime de lesões corporais.”
(Bitencourt, Cezar Roberto. Código penal comentado. Ed. 10. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019).

Por conseguinte, verifica-se que, na hipótese vertente não há como se concluir que se trata de dano qualificado, pois as declarações da vítima dão conta de que o detrimento o bem não se deu em contexto de violência ou grave ameaça e, além disso, inexiste nos autos substratos suficiêntes para atestar a materialidade do crime de dano qualificado, porquanto, tratando-se de infração penal não-transeunte, é indispensável o exame de corpo de delito, seja ele direto ou indireto, podendo ele ser suprido pela prova testemunhal
unicamente no caso de ser impossível sua realização
, por haverem desaparecido os vestígios, nos termos dos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado neste processo.

Ressalta-se, por fim, que mesmo
que se verifique que a conduta do réu danificou o bem da vítima, tratar-se-ia da modalidade simples de dano, disposta no
caput
do artigo 163, do Código Penal, o qual, de acordo com a inteligência do artigo 167, do mesmo Codex é delito que se procede mediante queixa e, consequentemente, por ação penal privada.

Ocorre que, ainda na fase policial, a vítima não manifestou o desejo de representação contra o réu, conforme termo de renúncia, presente no ID 122816525, de modo que ausente estaria o substrato para a instauração de qualquer ação criminal.

Com essas considerações, consentindo com a fundamentação do Magistrado
a quo
, no que diz respeito a impossibilidade de aplicação da qualificadora ao caso pois, não verificada violência ou grave ameaça relacionadas diretamente com o crime de dano e, acrescendo à análise o cenário de ausência de laudo pericial que ateste a materialidade da conduta, rejeito a pretensão formulada pelo Ministério Público, mantendo a sentença absolutória.

2.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, mantendo incólume a r. sentença prolatada nos autos da ação penal n.o 1000069-40.2021.8.11.0020, pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022